Tribunal: TJBA
Processo: 8076223-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076223-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: VERINALVA DUARTE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE GRAVE. LAUDO MÉDICO BASEADO EM EVIDÊNCIAS E REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS (LEI Nº 14.454/22). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA AUTOEVIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde forneça o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO prescritos pelo médico do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o plano de saúde pode ser compelido a custear medicamento intravenoso para osteoporose grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que cabe ao médico assistente indicar o tratamento adequado, sendo abusiva a cláusula que limita ou exclui o método escolhido para doenças cobertas pelo plano.

No caso, o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO tem registro junto à ANVISA e foi prescrito pelo médico responsável com base em evidências de sua eficácia no tratamento do paciente.

Presentes os requisitos da tutela de urgência, evidenciada a probabilidade do direito à cobertura do tratamento oncológico e o perigo de dano, dada a natureza essencial e urgente da terapia para a saúde e vida do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido. Decisão agravada mantida para assegurar a continuidade do tratamento prescrito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076223-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada VERINALVA DUARTE BATISTA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)